Tribunal: TJDFT
Processo: 0007337-03.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. AFASTADA. PENHORA. DESPACHO. NATUREZA NÃO DECISÓRIA. MÉRITO. GARANTIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, concluiu que o despacho citatório que culminou com a penhora executada não possui conteúdo decisório, não devendo prevaler a alegação de incompetência absoluta do Juízo, posto que apenas os atos decisórios devem ser declarados nulos quando não ratificados pelo Juízo competente, o que nao se amolda ao caso.
2. A insurgência genérica, sem qualquer suporte probatório, não basta para afastar o laudo pericial que concluiu pela não obtenção de benefícios de renegociação por parte do embargado que não teriam sido repassados para o embargante, assim como pela ausência de excesso de execução.
3. Não há que se falar em prejudicialidade da ação ordinária mencionada pelo embargante em relação à presente execução hipotecária, de modo que se mostra correta a não suspensão da presente lide.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.